Tribunal: TJES
Processo: 0000953-06.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000953-06.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO ARPINI BOONE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000953-06.2022.8.08.0030

APELANTE: GUSTAVO ARPINI BOONE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICAD
O, POR DUAS VEZES, EM CONTINUAÇÃO DELITIVA
.
DESCLASSIFICAÇÃO DE UMA DA CONDUTAS PARA O DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RÉU QUE DESISTIU VOLUNTARIAMENTE DE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DO DELITO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA CONFIGURADA.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que o réu entrou na casa da vítima com a intenção de furtar bens e, voluntariamente, desistiu de prosseguir na execução do seu plano, uma vez que não há provas de que subtraiu bens de sua residência. Deverá, assim, responder pelos atos já praticados, que, no caso, amoldam-se ao tipo penal previsto no artigo 150, do Código Penal, tendo em vista que entrou e permaneceu, clandestinamente, em casa alheia – fato este que está descrito na denúncia.

2. A jurisprudência do STJ orienta que, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. No caso em tela, o juízo primevo, apesar de ter reconhecido a incidência da majorante, não aplicou a fração de aumento respectiva (não havendo, portanto, piora na situação jurídica do réu, nem mesmo a configuração de incompatibilidade entre a figura do furto qualificado com a majorante do repouso noturno).

3
.
Recurso

conhecido e, no mérito,

parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000953-06.2022.8.08.0030

APELANTE: GUSTAVO ARPINI BOONE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GUSTAVO ARPINI BOONE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES (Id, 7405783, vol. 01, pp. 275/286), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso I, e artigo 155, § 4º, inciso II, na forma do art. 71, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 293/299, em que requer a desclassificação do fato “02” para o crime de violação de domicílio, uma vez que o réu iniciou os atos executórios do crime de furto, mas, antes de esgotar os meios disponíveis para consumação do delito, voluntariamente, desistiu de prosseguir na ação. Requer, ainda, o afastamento das qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e escalada, diante da ausência de perícia.

O Ministério Público em atuação no 1º Grau de jurisdição requereu o improvimento do recurso, enquanto a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, a fim de promover a desclassificação pretendida.

De acordo com a denúncia, são apurados dois fatos:

FATO 01

No dia 17/12/2021, por volta de 22h03min, na Rua Jaó, nº 0, em Pontal do Ipiranga, próximo à Sorveteria Açaí Pontal, em Linhares, o réu, durante o repouso noturno, e por meio de destruição de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em aliança de casamento, anel, televisão, dentre outros bens móveis da residência da vítima Ailma Pereira Rabelo.

Na ocasião, o réu ingressou pelos fundos da casa, virou para o canto a câmera de videomonitoramento que estava ali instalada e, ato contínuo, quebrou uma grade, invadindo a residência da vítima.

Já no interior da residência, o réu revirou os bens móveis à procura de objetos de valor, oportunidade em que subtraiu diversos itens, como televisão, além de objetos pessoais, tais como anel e aliança.

Segundo a peça acusatória, no dia seguinte, o Sr. Juarez Pinto foi à residência de Ailma para realizar um serviço e viu que uma das grades havia sido quebrada e que a casa estava revirada. Na sequência, viu por meio de imagens da câmera que o réu havia invadido o local.

FATO 02

No interregno entre os dias 13 a 20 de dezembro de 2021, na Avenida das Luas, em Pontal do Ipiranga, Linhares, o réu, mediante escalada, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um cartão de crédito, da vítima Sidney Rocha dos Santos.

Na ocasião, a vítima havia se ausentado e, quando retornou de viagem, no dia 20/12/2021, notou que as coisas no interior de sua casa estavam reviradas, além de ter percebido que havia uma escada de alumínio apoiada na parede externa dentro do quintal.

Ao entrar na casa, identificou uma televisão abandonada, que não lhe pertencia, e que possivelmente era da vítima Ailma, que reside no imóvel que fica no primeiro pavimento, além de ter notado que a janela de sua residência estava aberta.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de dois crimes de furto qualificado, em continuidade delitiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a defesa técnica não se insurge em face da condenação pelo primeiro fato, que está amparada, dentre outros elementos, no Boletim Unificado (pp. 11/19), no depoimento da vítima em juízo e na confissão do réu.

Na espécie, a defesa técnica requer a desclassificação da segunda conduta às amarras do delito de violação de domicílio, alegando que o réu, voluntariamente, desistiu de subtrair bens da vítima Sidney.

Na forma do artigo 15, do Código Penal, o agente que,
voluntariamente
, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza,
só responde pelos atos já praticados
.

Como bem explica Guilherme de Souza Nucci, na desistência voluntária o agente mudou de propósito, já que não quer o crime
1
.

Com efeito, na denúncia é descrito que o réu entrou na casa da vítima e furtou um cartão de crédito.

Embora não desconheça o entendimento segundo o qual a subtração de cartão de crédito, por si só, é fato atípico
2
, é digno de nota ressaltar que, em depoimento em juízo,
a vítima chegou a dizer que sequer possui cartão de crédito
. Disse, também, que o réu
“pegou coisas pequenas assim, porque não tinha, não tinha muita coisa de valor em casa, móveis ele não levou, ele só mexeu no guarda roupa, pegou objetos assim que eu gostava de artes, mas coisas sem valor mesmo;
eu senti falta de... de material
que eu usava assim, o strep da prancha de surf é... roupa de surfar que eu tinha, né, coisas assim, não tem?; eu não tive tanta perda, o problema todo foi na casa dela (...)”.

Ocorre que “sentir falta” de algum objeto não traz a certeza necessária para se concluir que algo fora subtraído. Ademais, questionado pela defesa técnica se o réu havia furtado alguma coisa de sua residência, a testemunha (vítima) respondeu negativamente.

Destarte, na denúncia é descrito que o réu furtou um cartão de crédito, e não outro objeto. Como se sabe, o réu se defende dos fatos e, nesse ponto, a constatação da subtração de outro material exigiria retificação da denúncia pelo Ministério Público, além de dilação probatória necessária à comprovação do fato.

Lado outro, o réu, em seu interrogatório, admitiu que entrou na casa de Sidney, mas que nada furtou dele (
“
entrei para furtar, mas só que não furtei nada porque não tinha nada pra furtar lá, não encontrei nada pra furtar
).
Explicou que entrou na casa de Sidney, mas desistiu de retirar bens da casa dele quando foi para a casa do primeiro andar e viu televisões, anéis e bijuterias.

Tudo leva a crer, portanto, que o réu entrou na casa da vítima com a intenção de furtar bens e, voluntariamente, desistiu de prosseguir na execução do seu plano, uma vez que não há provas de que subtraiu bens de sua residência. Deverá, assim, responder pelos atos já praticados, que, no caso, amoldam-se ao tipo penal previsto no artigo 150, do Código Penal, tendo em vista que entrou e permaneceu, clandestinamente, em casa alheia – fato este que está descrito na denúncia (
“Na ocasião, Sidney ausentou-se de sua residência, oportunidade em que o denunciado invadiu a residência”
).

É medida que se impõe, portanto, a desclassificação pretendida.

Prosseguindo, a defesa técnica pugna pelo decote das qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e escalada ao argumento de que o exame pericial é imprescindível para sua configuração.

A causa de aumento relativa à escalada resta superada, uma vez que houve a desclassificação do crime de furto.

De todo modo, a jurisprudência do STJ orienta que, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo
por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido
, mantendo-se assim a qualificadora (STJ, AgRg no HC 747372/SC. Rel. Min Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 17/10/2023. DJe: 20/10/2023).

Em outras palavras, se não há dúvidas de que houve rompimento de obstáculo, a condenação pela forma qualificada de furto pode ser mantida.

Na hipótese vertente, o próprio réu admitiu que quebrou as grades da casa da vítima Ailma, tendo esta confirmado o dano material, assim como a testemunha Juarez Pinto.

Assim, havendo provas suficientes sobre o modo de execução do delito, ou seja, mediante rompimento de obstáculo, não há que se falar no decote da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal.

Ademais, verifico que o juízo primevo,
apesar de ter reconhecido a incidência da majorante, não aplicou a fração de aumento respectiva
(não havendo, portanto, piora na situação jurídica do réu, nem mesmo a configuração de incompatibilidade entre a figura do furto qualificado com a majorante do repouso noturno).

Em conclusão, operada a desclassificação, é medida que se impõe o refazimento do cálculo dosimétrico.

Com efeito, foi mantida a pena relativa ao fato 01, consistente no furto qualificado praticado em face da vítima Ailma Pereira Rabelo (
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
).

Em relação ao fato 02, passo à dosimetria da pena do crime de violação de domicílio.

A culpabilidade do réu é elevada, uma vez que, consoante ficou apurado, frequentava a casa da vítima, fato que revela maior audácia de sua conduta. Não há registro de antecedentes criminais. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do réu. Circunstâncias não extrapolam o núcleo do tipo penal. As consequências são inerentes ao tipo.

Assim sendo, valorado negativamente um vetor do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, fixo a pena intermediária em
01 (um) mês de detenção
(Súmula 231, do STJ), que torno definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Na origem, ficou evidenciado que os crimes foram praticados em continuidade delitiva. No entanto, operada a desclassificação, não há como se reconhecer a figura do crime continuado, uma vez que os delitos praticados não são da mesma espécie.

Assim sendo, tratando-se de duas condutas distintas, aplico a regra do concurso material, fixando a pena total em
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
e
01 (um) mês de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto (art. 33, § 1º, “c”,d o Código Penal).

Mantenho a substituição realizada pelo juízo de origem da pena corpórea para restritiva de direitos.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para desclassificar a conduta relativa ao fato “02” para o delito previsto no artigo 150, do Código Penal.

É como voto.

1
BITENCOURT, Cesar Roberto. Coleção Tratado de direito penal. Vol. 01. 26. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 1204.

2
“Firmou-se nesta Corte Superior orientação segundo a qual o cartão de crédito não possui valor econômico, por si só, capaz de o transfazer em coisa alheia apta a ser objeto de furto, de modo que não se amolda a conduta no tipo penal do furto qualificado”.
(STJ, REsp REsp 1619295/RJ. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em 22/8/2017. DJe: 31/8/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)